Tribunal: TJDFT
Processo: 0703057-89.2019.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0703057-89.2019.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ELISANIA TEIXEIRA PIRES EMBARGADO: GUTERNARA SANTOS RODRIGUES D E S P A C H O No prazo de cinco dias, digam as partes acerca da tempestividade do recurso interposto. Ainda, certifique a Secretaria a esse respeito. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 de outubro de 2020. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora